Tribunal: STJ
Processo: 7026248-23.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849102 - RO (2025/0034839-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - RO011276
AGRAVADO
: PAULO BARBOSA DE ASSIS
ADVOGADOS
: JOÃO DI ARRUDA JUNIOR - RO005788
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO003531
CARLA FRANCIELEN DA COSTA - RO007745
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, §4o DO CPC E
259, §4o DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, §4o do
CPC e 259, §4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
artigos 1.021, §4o do CPC e 259, §4o do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50349310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 89a68eee-8c69-4ebe-9f77-880dd97c33fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849102 - RO (2025/0034839-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - RO011276
AGRAVADO
: PAULO BARBOSA DE ASSIS
ADVOGADOS
: JOÃO DI ARRUDA JUNIOR - RO005788
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO003531
CARLA FRANCIELEN DA COSTA - RO007745
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, §4o DO CPC E
259, §4o DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, §4o do
CPC e 259, §4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
artigos 1.021, §4o do CPC e 259, §4o do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S. A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o acórdão que conheceu o agravo para
não conhecer o recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROSREMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL.
INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o dispositivo legal tido como violado não possui comando normativo
capaz de sustentar as teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria versada no dispositivo apontado
como violado no recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de quais dispositivos legais teriam sido interpretados de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial" (e-STJ fl. 509).

Documento eletrônico VDA49455255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:54
Código de Controle do Documento: 78a343e1-bb1d-4d34-b674-d854e999f28c

Em suas razões, a agravante afirma que "a argumentação exposta nas
razões do Recurso Especial é apta para a reforma do caso, uma vez que discorre sobre a
legalidade das taxas aplicadas ao contrato de empréstimo, impugnando especificando
" (e-STJ fl. 523.
os termos da decisão atacada
Insurge-se contra a aplicação da Súmula no 284/STF.
Repisa as teses dos recursos interpostos anteriormente.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 535).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp
1.885.666/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
21/5/2024
24/5/2024

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade
de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
18/3/2025
21/3/2025

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg n. 1.240.495/MS, Corte
Especial, DJe de
.
18/2/2013
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos
1.021, § 4o, CPC e 259, §4o do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:54
Código de Controle do Documento: 78a343e1-bb1d-4d34-b674-d854e999f28c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.102 / RO
Número Registro: 2025/0034839-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70262482320228220001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - RO011276
AGRAVADO
: PAULO BARBOSA DE ASSIS
ADVOGADOS : JOÃO DI ARRUDA JUNIOR - RO005788
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO003531
CARLA FRANCIELEN DA COSTA - RO007745
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
Documento eletrônico VDA50332933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 7a3cfc1c-f1c6-45f3-8e31-24697b608ed2

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - RO011276
AGRAVADO
: PAULO BARBOSA DE ASSIS
ADVOGADOS : JOÃO DI ARRUDA JUNIOR - RO005788
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO003531
CARLA FRANCIELEN DA COSTA - RO007745
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
02/09/2025
08/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 7a3cfc1c-f1c6-45f3-8e31-24697b608ed2